Tribunal: CARF
Processo: 10980.014741/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014741/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.549 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
CORRUTECNICA CILINDORS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-70.665 da 7.a Turma da DRJ/CTA, de 23 de julho de 2020
(fls. 151 a 153):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014741/2008-09
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.549 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014741/2008-09

Trata os autos de Ato Declaratório Executivo – ADE - DRF/CTA no 062266/2008, que
excluiu a empresa do Simples Nacional - SN tendo em vista a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa (Débitos não previdenciário em cobrança na PGFN no valor
de R$ 18.163,55, inscrição 90405022458486), nos termos da Lei Complementar no 123,
de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual alega em síntese
que o débito motivador da exclusão estava suspenso/extinto.
Em 29/06/2011 a 7a Turma da DRJ/CTA por meio do Despacho no 633, solicita que seja
encaminhado ao contribuinte a relação de débitos que ensejaram a exclusão do Simples
Nacional, conferindo um novo prazo de 30 dias para a impugnação, conforme dispõe a
Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj no 1, de 15/03/2010, tendo o requerente tomado
ciência em 21/12/2012 dos débitos.
Em 18/01/2013 o Contribuinte apresentou nova contestação à impugnação no qual alega
de forma sucinta que cabe a DRJ determinar o abatimento dos créditos da requerente,
pagos por meio de DARF ́s não alocadas, bem como as compensações de ofício
apresentadas por meio de PER/DCOMP feitas em 2006.
Por fim, requer o acolhimento de sua manifestação e que não seja excluída do Simples
Nacional.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos não previdenciários, com exigibilidade
não suspensa.
Dessa forma, considerando que os débitos motivadores do Termo de Exclusão do
Simples Nacional não foram totalmente quitados tempestivamente, a DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
159 a 171), requerendo seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples
Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal, expondo que, “a consulta formulada pela Equipe
Regional do Simples Nacional (Benfis) junto à PGFN merece ressalvas, já que na data de
24/01/2013 a dívida objeto da CDA se apresentava inexigível em razão da penhora de bens nos
autos da execução fiscal no 0000638.35.2011.404.7000 (cópia anexa) e do despacho proferido
no dia 08/02/2012”, alegando serem razões suficientes para a reforma da decisão recorrida.
Menciona ainda que em seu desfavor, há pagamentos não alocados que devem ser reconhecidos.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.549 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014741/2008-09

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7.a
Turma da DRJ/CTA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 20 de outubro de
2020, fl. 157, face ao termo de intimação simples datado de 23 de setembro de 2020, fl. 186), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n.o 082266, de 22
de agosto de 2008 (fl. 16), face o inciso V do artigo 17; inciso I do artigo 29; inciso II do caput e
§ 2o do artigo 30; todos da Lei Complementar n.o 123 de 2006, devido a existência de débitos
para com a Fazenda Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar n.o 123 de 2006:

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.549 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014741/2008-09

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivou a
emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n.o 082266, de 22 de agosto de 2008, pode ser
constatado à fl. 138.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, dando ensejo a sua
exclusão.
Ocorre que, apesar de devidamente cientificado do Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA n.o 082266, a contribuinte deixou de quitar os débitos que motivaram sua exclusão do
Simples Nacional tempestivamente, conforme consta na Consulta de débitos após prazo para
regularização (fl. 138), revelando os débitos em cobrança após o prazo legalmente estabelecido.
Irresignada, a contribuinte alega que “a consulta formulada pela Equipe Regional
do Simples Nacional (Benfis) junto à PGFN merece ressalvas, já que na data de 24/01/2013 a
dívida objeto da CDA se apresentava inexigível em razão da penhora de bens nos autos da
execução fiscal no 0000638.35.2011.404.7000 (cópia anexa) e do despacho proferido no dia
08/02/2012”, alegando serem razões suficientes para a reforma da decisão recorrida. Menciona
ainda que em seu desfavor, há pagamentos não alocados que devem ser reconhecidos.
Ocorre que, apesar das alegações levantadas pela contribuinte, esta deixa de
anexar documentos hábeis a comprovar a quitação tempestiva da totalidade dos débitos que
ensejaram a edição do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n.o 082266.
Ademais, acerca do débito que ensejou a emissão do ADE, ao contrário do que
alega o contribuinte, as Autoridades Tributárias expõem que “de acordo com informação contida
na execução fiscal a CDA desmembrada sob o no 90.4.05.024584-86 não foi objeto de
parcelamento, não estando assim com exigibilidade suspensa na data de 24.01.2013” (fl. 148).
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.549 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014741/2008-09

Ainda, por meio da Informação Fiscal Simples/Benfis n.o 101 de 03 de março de
2020 (fls. 149 e 150), as Autoridades Tributárias concluíram que “dos extratos juntados ao
processo às folhas 142/145 e do despacho emitido pela PGFN (fl. 148) que que o débito
motivador da exclusão não foi objeto de parcelamento, não estando suspenso em 24/01/2013.”
Consoante exarado no Acórdão recorrido amparado pelos documentos juntados,
“o que se observa é que em consulta realizada pela DRF junto à PGFN foi informado que no
novo prazo para regularização em 24/01/2013 a CDA desmembrada sob no 90.4.05.024584-86,
não teria sido objeto de parcelamento, portanto, o débito motivador da exclusão não estaria
regularizado e encontrava-se inscrito e em execução fiscal”.
Assim, não se desincumbiu a contribuinte do ônus probatório que lhe cabia.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, resulta na impossibilidade de deferimento de seu pedido.
Assim, considerando que a contribuinte foi devidamente citada do Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA n.o 082266, e que possuía 30 dias contados da data da ciência
regularizar as pendências, decorrido o prazo para a regularização, os débitos não foram
adimplidos, conforme Consulta débitos após prazo para regularização (fl. 138).
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, após o prazo para sua regularização, a exclusão da empresa do Regime Tributário
do Simples Nacional é medida que se impõe.

Dispositivo
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.549 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014741/2008-09

Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, sem a sua quitação, torna-se inviável o reconhecimento da
pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos
motivos anteriormente expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento, reconhecendo o
Declaratório Executivo DRF/CTA n.o 082266, e os atos administrativos ulteriores que o
ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital